Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. EX-CREDENCIADO. RESCISÃO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo plano de saúde réu em face de sentença proferida em ação de cobrança que tem como causa de pedir a sua possível inadimplência quanto ao pagamento por serviços prestados pelo Autor a beneficiários deste plano de saúde, apesar das autorizações correlatas de seus prepostos, nos termos dos arts. 107, 389, 398, 432 e 884, todos do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o plano de saúde Apelante tem o dever de pagar ao Apelado, ex-integrante de sua rede credenciada, os valores referentes aos serviços prestados a 3 (três) beneficiários, no período de 09/2023 a 12/2023 e no mês 01/2024, os quais migraram para outra Operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contrato de prestação de serviço, “a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações”, nos termos do art. 597 do Código Civil.
4. Não se constata a comprovação de que os serviços não foram prestados ou que o Apelado conhecia, tempestivamente, a migração dos beneficiários para outra Operadora de plano de saúde, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Quando não comunicar tempestivamente a integrante de sua rede credenciada sobre a migração de beneficiário para outra Operadora de plano de saúde, haverá obrigação de pagar por serviços prestados”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 597 do Código Civil; e art. 373, II, do CPC.